Tribunal: STF
Processo: HC 261751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, em favor de Lucas Paulo Moreira, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.026.026/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS PAULO MOREIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 222912-02.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 10.7.2025, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alegam que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (eDOC 3).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 18.8.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    O pedido de tutela provisória foi apreciado e indeferido em 11.9.2025.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão in limine da presente ordem de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição das medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem nos termos acima postulados.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, o fato novo não foi conhecido pelo STJ, exatamente porque não apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória:



    “Não identifico, no caso, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. Segundo a Magistrada de primeira instância, o delito foi praticado com "emprego de arma de fogo, a qual foi disparada em direção às vítimas por diversas vezes, pelo concurso de agentes, pelos indícios de que a empreitada delitiva teria sido premeditada e minuciosamente planejada para o extermínio (houve perseguição, emboscada e cerco veicular), bem como pelo fato de haver uma criança de três anos no interior do veículo alvejado" (fl. 88, destaquei).. (www.stj.jus.br).



    Ademais, não vislumbro relevância no fato novo trazido pelo impetrante, a ponto de influir nos fundamentos que sustentaram o decreto prisional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente